Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Verificada aparente contradição interna no julgado – uma vez que não ficou claro que o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi direcionado somente à segunda ré/embargada –, é devido o acolhimento dos embargos para eliminar contradição, com os devidos esclarecimentos.
3. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para esclarecer que o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi direcionado somente à ré DLN METAIS EIRELI.